Tribunal: CARF
Processo: 18088.720292/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2008
ÓRGÃO PÚBLICO. GILRAT. ENQUADRAMENTO CNAE. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
Para fins de determinação do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT, o órgão da Administração Pública Direta deve verificar o nível de risco de acidentes do trabalho em sua atividade preponderante, a partir de sua Classificação Nacional de Atividades Econômicas -CNAE. É considerada preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Após o Decreto no 6.042, de 12/02/2007, a partir de junho/2007, o Órgão Público passou a se enquadrar na tabela CNAE, código 84.11­600, cuja alíquota GILRAT foi elevada de 1% para 2%.
PROPORCIONALIDADE. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, bem como sobre eventuais alegações de ofensas pela norma legal aos princípios constitucionais da proporcionalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720292/2011-12
ACÓRDÃO
2102-003.933 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2008
ÓRGÃO
PÚBLICO.
GILRAT.
ENQUADRAMENTO
CNAE.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
Para fins de determinação do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT, o órgão
da Administração Pública Direta deve verificar o nível de risco de acidentes
do trabalho em sua atividade preponderante, a partir de sua Classificação
Nacional de Atividades Econômicas -CNAE. É considerada preponderante a
atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos.
Após o Decreto no 6.042, de 12/02/2007, a partir de junho/2007, o Órgão
Público passou a se enquadrar na tabela CNAE, código 84.11-600, cuja
alíquota GILRAT foi elevada de 1% para 2%.
PROPORCIONALIDADE.
EXAME
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, bem como sobre eventuais alegações de ofensas pela
norma legal aos princípios constitucionais da proporcionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.933 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720292/2011-12
2
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração DEBCAD 37.255.977-8 (fls. 03/11), lavrado em
24/10/2011 para constituição da contribuição social destinada ao financiamento dos benefícios
em razão da incapacidade laborativa (GILRAT), de acordo com o grau de risco da atividade,
informado indevidamente nas GFIPs, como alíquota de 0%, nas competências de 06/2006 a
13/2008.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 12/15), a autuada não recolheu e não declarou
como devidos os valores lançados, mas no respectivo período, informou no campo próprio da GFIP
a taxa 0,00 (zero) para o recolhimento do SAT/RAT, quando deveria ter informado a alíquota de
1% (um por cento) até a competência 05/2007 e, a partir da competência 06/2007, a alíquota
correta seria 2% (dois por cento).
Ainda com base no mesmo relatório fiscal, em atenção ao quanto disposto no
Código Tributário Nacional, art. 106, II, ‘c’ que trata da aplicação pretérita de penalidades
introduzidas por legislação nova, a Fiscalização efetuou a comparação das multas aplicáveis de
maneira a aplicá-las da forma mais favorável ao sujeito passivo, resultando, em todas as
competências, na aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por centos) prevista no art.
44 da Lei no 9.430/96, conforme dispõe o art. 35-A da Lei 8.212/91.
Houve impugnação pelo contribuinte alegando erro no enquadramento do grau de
risco, considerando que a sua atividade preponderante deveria ser classificada como de risco leve
durante todo o período, aplicando-se alíquota de 1% (fls. 33/37 e fls. 40/45).
Na decisão de piso (fls. 61/67), a DRJ entendeu que:
(i)
o enquadramento da atividade econômica deve obedecer às classificações
oficiais do CNAE e normas vigentes;
(ii)
a Câmara possuía apenas um CNPJ, devendo aplicar as alíquotas
correspondentes às classificações estabelecidas pela Receita;
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.933 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720292/2011-12
3
(iii)
que a impugnação não trouxe argumentos suficientes para descaracterizar o
auto de infração. Com isso, a defesa foi julgada improcedente.
Ato contínuo, foi interposto recurso voluntário de fls. 72/90 reiterando as alegações
da defesa, adiante apontadas resumidamente:
(i)
Prescrição do período de 06/2006 a 09/2006;
(ii)
Desproporcionalidade da alíquota e manutenção de 1% por se tratar de
atividade de natureza de risco leve, mesmo após 07/2007, com a vigência do
Decreto n° 6.042, que elevou o grau de risco da administração pública em
geral de leve para médio (alíquota de 1% para 2%).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo (cf. fl. 162) possui os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.

A lide estabelecida nos autos trata da aplicação da alíquota incidente sobre as
contribuições relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 12/15), a autoridade fiscal entendeu que a
prefeitura, embora auto enquadrada no CNAE 84116-00 – Administração Pública em Geral, não
recolheu e não declarou como devidos os valores lançados.
A autuada, no período da autuação, informou no campo próprio da GFIP a taxa 0,00
(zero) para o recolhimento do SAT/RAT, quando deveria ter informado a alíquota de 1% (um por
cento) até a competência 05/2007 e, a partir da competência 06/2007, a alíquota correta seria 2%
(dois por cento).
Conforme disposto em lei, para o correto enquadramento no grau de risco da
atividade preponderante deve ser observado o §3o, do artigo 202, Decreto no 3.048/1999 adiante
citado:
“Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.933 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720292/2011-12
4
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa, o maior número de segurados empregados e de
trabalhadores avulsos. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 3o-A Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial,
que tenha número de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ próprio e a
obra de construção civil executada sob sua responsabilidade. (Incluído pelo
Decreto no 10.410, de 2020)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.”

Como bem destacou a decisão recorrida às fls. 66, o contribuinte possui apenas 01
estabelecimento, de modo que mão poderia ser alíquota zero, como declarou e se auto
enquadrou. Vejamos:
“(...)
4.9. No caso em tela, a Câmara Municipal de Matão possui um único
estabelecimento (registro) CNPJ 64.925.092/0001-01. Portanto, por se tratar de
órgão de Administração Pública em geral, no período anterior a 06/2007, em
relação à exigência do SAT, estava sujeita à alíquota de 1% (um por cento) sobre
as remunerações pagas (classificação CNAE 75.11-6). Já para o período a partir
de 06/2007, a alíquota aplicada passou a ser de 2% (dois por cento) –
Classificação Fiscal 84.11.6-00, conforme acima demonstrado.
4.10. Deste modo, considerando que não houve qualquer recolhimento, por
parte da Impugnante, referente à contribuição para o financiamento dos
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.933 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720292/2011-12
5
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), para o período de
01/06/2006 a 31/12/2008, a autoridade fiscal lavrou o presente Auto de Infração,
constituindo o crédito correspondente, aplicando sobre o valor das remunerações
pagas a alíquota de 1% (um por cento) nas competências 06/2006 a 05/2007 e, a
alíquota de 2% (dois por cento), nas competências 06/2007 a 13/2008, como
pode ser constatado no Discriminativo de Débito (fls.5/9), tudo de acordo com a
legislação aplicável à matéria.”

Em relação ao que o recorrente alega de prescrição, a meu ver, entendo se tratar
do instituto da decadência, consistente ato de lançar e constituir o tributo pela autoridade fiscal.
Nesse sentido, com base no art. 142 do CTN, é sabido que “compete privativamente
à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
No caso em tela, o auto foi lavrado em 24/10/2011 referente às competências de
06/2006 a 12/2008. Como não há nos autos nenhuma comprovação de que tenha havido
pagamento antecipado, entendo aplicável ao caso a regra decadencial do art. 173, I, do CTN ( e
não a do art. 150, §4o), a seguir reproduzida:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.”
Assim, sem razão ao recorrente.
Por fim, quanto ao argumento de desproporcionalidade entre a alíquota pontada na
legislação e a atividade preponderante do contribuinte, esclareço que, os temos da Súmula CARF
no 012, com efeitos vinculantes a estes julgadores, cuja teor estabelece que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

1 Aprovada pelo Pleno em 2006, cuja íntegra é:“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.” Teve como acórdãos precedentes: no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.933 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720292/2011-12
6
Nesse sentido, cabe salientar que este tribunal administrativo não tem o condão de
fazer o exame da constitucionalidade da legislação e de eventuais ofensas aos princípios
constitucionais como o da proporcionalidade, alegado pelo recorrente.
Diante do acima esclarecido, afasto as alegações trazidas.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso e nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no
102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no
202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
Fl. 171
DF CARF MF
Original